Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-15.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Ameaça. Concurso formal. Dano qualificado. Perícia. Não necessidade. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento.
1 - O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
2 – Se o réu ameaçou as vítimas - vizinhas próximas -, batendo na porta dos apartamentos e gritando que ia “matar todo mundo” e “cortar a cabeça de alguém”, cometeu três crimes de ameaça e não crime único.
3 - O crime de dano, porque deixa vestígios, deve ser provado por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
4 – Os depoimentos, em juízo, das vizinhas do réu e da vítima, proprietária do imóvel - de que ele, mediante grave ameaça e com intuito de vingança, arremessou extintores de incêndio pelas escadas do prédio, quebrou o vidro da portaria e arrancou os cabos da internet para danificar os objetos e intimidar as vítimas - não suficientes para provar o crime de dano qualificado.
5 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.
6 - Apelação provida em parte.